Tribunal: TCU
Processo: 020.778/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 752514, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 752514, função null, que teve como objeto Promover a inserção de produtos de gêneros alimentícios da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com o previsto na Lei 11.947/2009 e na Resolução 38/ 2009 do FNDE nos Municípios Compradores a partir da organização produtiva dos Municípios Fornecedores, no Estado do Pará. (no da TCE no sistema: 1728/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12123/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor do Instituto Sócio-Ambiental Floranativa - ISAF/PA e de Vivian de Araújo Lameira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 752514, par promover a inserção de produtos de gênero alimentício da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre o Parecer de avaliação final ( 27/7/2015 - peças 21) e o ato de impulso processual subsequente ( 28/11/2019 - peça 22), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 020.778/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Socio-ambiental Floranativa-isaf (07.177.552/0001-19); Vivian de Araujo Lameira (XXX.013.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.